Tribunal: STF
Processo: ARE 1517145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: Apelação cível. Embargos à execução fiscal. A sentença julgou os embargos improcedentes e deve ser mantida. Não subsistem as alegações imputadas pela embargante acerca de supostas irregularidades verificadas no processo executivo subjacente. A execução fiscal atrelada aos presentes embargos afigura-se plenamente regular em todos os aspectos que permearam os procedimentos fiscais em testilha. Não há, portanto, ensejo a desconstituição dos fatos fazendários, diante de sua cabal higidez. Nega-se provimento ao apelo, nos termos do acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Por primeiro, não se conhece da alegação da existência de coisa julgada, pois este tema não fora aventado na inicial dos embargos, sendo vedado à parte inovar unilateralmente o pedido ou a causa de pedir, depois da citação da parte adversa, nos termos do artigo 329 do CPC.



    No mais, ainda que assim não fosse, a embargante não foi parte nos utos da ação 0005385-18.2010.8.26.0053, a qual inclusive diz respeito a imóvel diverso: SQL 088.167.0001-7 (Avenida das Nações Unidas, 22.069).



    Portanto a decisão proferida no processo indicado pela embargante não afeta a exigibilidade dos créditos de IPTU objeto da execução fiscal embargada que tem por objeto dívida proveniente do não recolhimento do IPTU do exercício de 2009, incidente sobre o imóvel localizado na Avenida das Nações Unidas, 22.613.



    Na demanda executiva subjacente a empresa ora embargante fora citada pela via editalícia, pois não localizada no endereço constante nos autos.



    Outrossim, como bem observou o juízo não foi possível a obtenção de um outro endereço, como se observa a fls. 23/25, em que pesem os esforços envidados pela Municipalidade exequente com vistas ao alcance dessa finalidade.



    Oportuno salientar, a esse respeito, que o único endereço encontrado para promover o ato citatório foi justamente aquele constante da CDA e da própria inicial executiva. [...]



    No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o bem atrelado à exação fora prometido à venda antes dos fatos geradores tributários exequendos, mais uma vez andou o bem o juízo, pois não houve a transferência do domínio, em razão da ausência de transcrição do título.



    Assim, ainda que eventual adquirente também possa ser considerado sujeito passivo da relação jurídico tributária, o proprietário do bem, certamente, mantém esta qualidade, de modo que cabe ao exequente a escolha do contribuinte executado.



    No que tange a supostas irregularidades no processo de notificação, cumpre salientar que a notificação foi encaminhada para o endereço constante da base cadastral dos órgãos fiscais do Município.



    A embargante, por seu turno, não demonstrou a haver informado qualquer mudança em seu endereço para o envio das notificações.



    Acerca da base de cálculo adotada na hipótese, igualmente não há se falar irregularidades, pois a planta geral de valores é publicada anualmente. [...]



    Igualmente não subsiste a alegação da embargante no sentido de que o reajuste praticado pelo Município foi indevido, por ter sido superior aos limites legais, uma vez que a executada embargante, sequer enumerou qual seria o limite legal e qual foi o reajuste, de fato, implementado pelo Município.



    Sobre o ponto em que a embargante aponta irregularidades no valor da base de cálculo, vale anotar que o laudo de avaliação que apresentou para esse fim, foi produzido em 2013. Assim, obviamente, faz referências às condições apresentadas pelo imóvel à época e não ao tempo dos fatos geradores tributários, relativos ao exercício de 2009. [...]



    Tampouco prospera a tese de que houve excesso de penhora, uma vez que o objeto da execução consiste em débitos fiscais de IPTU do próprio imóvel penhorado, sendo que não fora oferecido pela embargante ao Município exequente, qualquer outro bem ou numerário em substituição.



    O fato de o valor da propriedade ser superior ao dos débitos fiscais também não traduz excesso, pois diante de eventual leilão o saldo remanescente será levantado pela embargante.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente